Tribunal: TJSP
Processo: 0000149-50.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000149-50.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EMILIO
VIEIRA GIMENEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a questão
preliminar arguida, no mérito deram parcial provimento ao apelo ajuizado em favor
de Emílio Vieira Gimenez para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r.
sentença, fique sua pena corporal reduzida a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
valorados como no r. decisum, por incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, II e IV, do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000149-50.2017.8.26.0535 -Voto no 39.666
2
Apelação Criminal no 0000149-50.2017.8.26.0535
Comarca de Guarulhos 5a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Caroline Quadros da Silveira Pereira
Apelante: Emílio Vieira Gimenez
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.666
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Emílio
Vieira Gimenez, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de
dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime prisional
inicial aberto, mais o pagamento de doze dias-multa, fixados no piso
mínimo e atualizados até a data da sua execução, substituída a pena
corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério do Juízo das
Execuções, pelo mesmo prazo da aflitiva, e em prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo, por infração aos ditames do artigo 155, § 4o,
II e IV, do Código Penal (fls. 310/318).
Aduz a Defesa, preliminarmente, que a sentença
proferida é nula, vez que a MM. Juíza “não apreciou a tese defensiva de
desclassificação do furto consumado para o furto tentado” (fl. 347). No
mérito, pretende o reconhecimento do furto tentado na espécie, vez que
nenhum pertence relevante chegou a ser subtraído pelo acusado, apenas
um cartão bancário da vítima “sem valor econômico intrínseco” (fl.
348). Conclui batendo-se pela absolvição do recorrente com fulcro no
artigo 386, III, do Código de Processo Penal (fls. 345/348).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000149-50.2017.8.26.0535 -Voto no 39.666
3
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que requer o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença,
reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 354/357).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor José Antonio Dias Leite, igualmente se pronunciou pelo
desprovimento do apelo (fls. 365/369).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, há que se rejeitar a questão preliminar
invocada, por absoluta falta de amparo legal.
Isso porque, ao contrário do consignado nas razões de
apelo, consta no édito monocrático, mais precisamente as fls. 313/315,
análise profícua acerca da consumação do crime de furto, tendo a MM.
Juíza ponderado que a mera inversão da posse da res, tal como se deu na
espécie (conforme se verá abaixo), por si só, tem o condão de configurar
o delito em tela, diante da adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
na esteira, inclusive, do entendimento consolidado no âmbito dos
Tribunais Superiores, daí porque nulidade alguma há a ser considerada.
No mérito, há que se dar parcial provimento ao recurso
defensivo.
A materialidade delitiva e a autoria do apelante na
prática do furto duplamente qualificado não foram temas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000149-50.2017.8.26.0535 -Voto no 39.666
4
questionamentos recursais.
E não vinga o pleito defensivo de desclassificação de
sua conduta para a forma tentada do delito, vez que o ofendido, ouvido
em Juízo, disse que seu cartão foi subtraído pelo réu, dentro da agência
bancária, tendo apenas se dado conta de que tal ocorreu após a chegada
dos policiais, sublinhando, ainda, que chegou a digitar a sua senha no
terminal de atendimento, a pedido do imputado, narrativa essa que foi
corroborada pelos firmes e coerentes relatos do agente de segurança
Paulo Roberto e do miliciano Luiz Fernando, testemunhas
compromissadas, que afirmaram que a res foi encontrada em poder do
réu (mídia).
De se reiterar, aliás, que o Direito Penal brasileiro
adotou a teoria da apprehensio, ou amotio, que estabelece que o delito
de furto, assim como o de roubo, consuma-se com a inversão da posse
da coisa, ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que a vítima
venha a retomá-la, via perseguição própria, ou de terceiro, como no
caso, sendo indiferente, portanto, que essa invenção de posse ocorra por
pouco tempo, e que seja mansa, ou não.
Nessa esteira é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO.
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA
DA
RES
FURTIVA.
DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a
perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000149-50.2017.8.26.0535 -Voto no 39.666
5
consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da
propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída,
ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível
que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial provido a fim
de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória
proferida em primeiro grau.” (REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 03/02/2015).
Dentro desse cenário, não prospera a alegação
defensiva de que o bem subtraído não ostenta “valor econômico
intrínseco” (fl. 348), vez que cartões bancários e talões de cheques
possuem valor econômico, tanto que são fornecidos pelas instituições
bancárias mediante cobrança aos clientes, o que lhes confere valor
patrimonial, daí porque o furto do primeiro, pelo réu, se subsume ao tipo
penal incriminador.
E quanto a tal, Júlio Fabbrini Mirabete destaca
entendimentos jurisprudenciais que embasam o acertado entendimento
recepcionado, aplicáveis ao caso por analogia: - “O talão de cheques
pode constituir objeto material do crime de receptação, pois possui
valor de utilidade para o titular da conta corrente e até para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000149-50.2017.8.26.0535 -Voto no 39.666
6
terceiros, ou não haveria verdadeiro comércio clandestino de talões
furtados” (RT 731/573). E também: - “Ainda que o talonário ou os
cheques avulsos em branco não tenham valor ponderável de
comércio, representam uma utilidade para o respectivo titular e por
isso podem ser objeto do delito de receptação.” (RJDTACRIM 5/176)
(in Código Penal Interpretado, 8a ed., Atlas, São Paulo, p. 1398).
Nesse sentido, também, já decidiu esta Corte: -
“FURTO QUALIFICADO - Subtração de cartão bancário - Crime
praticado mediante fraude e concurso de agentes - Apelos dos réus -
Alegação de insuficiência probatória - Descabimento - Provas
coligidas aptas para alicerçar a condenação dos recorrentes,
surpreendidos em poder do bem subtraído, não havendo cogitar de
atipicidade da conduta por falta de lesividade - Pretensão de
reconhecimento do princípio da insignificância, ou de concessão do
privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP, também afastada -
Expressão econômica do bem subtraído (cartão magnético) que não
se confunde com o simples valor do material plástico -
Qualificadoras suficientemente caracterizadas - Penas e regimes
prisionais inalterados - Inviabilidade de substituição por restritivas
de
direitos.
RECURSOS
DESPROVIDOS”
(TJ-SP
-
APL:
01156814820128260050, Rel. Des. Cesar Mecchi Morales, j.
19/07/2016, 3a Câmara de Direito Criminal, p. 19/07/2016).
A qualificadora atinente ao concurso de agentes,
também não questionada nas razões recursais, decorre da própria prova
oral, consistente no depoimento do agente de segurança Paulo Roberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000149-50.2017.8.26.0535 -Voto no 39.666
7
que sublinhou que o acusado agiu em comparsaria com outro varão,
infelizmente não identificado (mídia).
Assim, a condenação do apelante era mesmo de rigor,
não havendo que se falar em absolvição por qualquer dos incisos do
artigo 386, do Código de Processo Penal.
As penas, todavia, comportam reparos, havendo que
ser afastada a majorante atinente ao emprego de destreza, inexistente na
espécie, uma vez que a habilidade da qual o réu lançou mão para se
apropriar do cartão bancário ocorreu já em meio a conduta com emprego
de fraude, que antecedeu o gesto da troca, não se tratando, pois, do caso
clássico de destreza em que a vítima se vê desprovida da res sem se dar
conta de tal por uso de habilidade manual do furtador, a desprovê-la de
seu pertence. Demais, a destreza limitada, que aqui integrou a fraude, já
encontra previsão legal no mesmo inciso que aquela, justamente para
prevenir delitos com este modus operandi, e para evitar o bis in idem.
Já segunda fase da dosimetria, as reprimendas foram
exasperadas, acertadamente, em 1/6, diante da recepção, na r. sentença,
da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, posto que o
crime foi cometido contra pessoa maior de 60 anos.
Por fim, adequadas a fixação do regime prisional
aberto para o cumprimento da corporal, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma dos
artigos 44 e seguintes, do Estatuto Repressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000149-50.2017.8.26.0535 -Voto no 39.666
8
Isto posto, rejeitada a questão preliminar arguida, no
mérito dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de Emílio
Vieira Gimenez para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r.
sentença, fique sua pena corporal reduzida a 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, valorados como no r. decisum, por incurso nas
sanções do artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator